Tribunal: TJBA
Processo: 8001528-02.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n.
8001528-02.2020.8.05.0103

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s):
ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE

AGRAVADO: NICANOR DUARTE

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF/CNPJ DO EXECUTADO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 (ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 617/2025). INCIDÊNCIA DO PRECEDENTE FIRMADO NO TEMA 1.428 DO STF. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA. REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA O USO DE SISTEMAS DE BUSCA PATRIMONIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
DECISÃO MANTIDA.

R
ECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
de Nº
8001528-02.2020.8.05.0103
,

em que
é
agravante
o

MUNICIPIO DE ILHEUS

e agravad
o

NICANOR DUARTE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
pelo
N
ÃO
PROVIMENTO

D
O AGRAVO
INTERNO
.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça